Tribunal: TJDFT
Processo: 0732928-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732928-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, BRUNO FATURETO MATOS LINO, CAIO CESAR BRANDAO FEITOSA, KARINA RIBEIRO ARANTES, PAULO BATISTA DA SILVA JUNIOR, PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA, WESLEY GOMES MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA. e OUTROS contra decisão ao ID 78171647, integrada ao ID 78171672, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, em sede de ação de cobrança proposta por BRUNO FATURETO MATOS LINO e OUTROS, homologou a desistência formulada pelos autores BRUNO FATURETO MATOS LINO, CAIO CESAR BRANDÃO FEITOSA, KARINA RIBEIRO ARANTES, PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA e WESLEY GOMES MARTINS, e, por conseguinte, declarou extinto o feito em relação a estes, nos termos do artigo 485, inc. VIII, do CPC. Na oportunidade, ressaltou que o processo prosseguirá em relação ao pedido de cobrança formulado por PAULO BATISTA DA SILVA JÚNIOR. Os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos aportes realizados por eles, que representa o proveito econômico pretendido, nos termos do disposto no art. 85, §2o, do CPC, acolhidos os embargos de declaração opostos para, sanando a omissão apontada, determinar que as custas e os honorários de sucumbência fixados sejam partilhados entre os embargantes, na proporção dos respectivos capitais investidos por cada um deles, nos termos do art. 87, § 1o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 78171667), os réus apelantes alegam, em síntese, que a r. sentença incorreu em erro ao fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais apenas sobre os valores dos aportes realizados pelos autores desistentes, desconsiderando o verdadeiro proveito econômico pretendido na demanda, que incluía não apenas a devolução dos investimentos, mas também indenizações por prejuízos e lucros cessantes. Sustentam que o valor total pleiteado pelos autores desistentes era de R$ 260.084,34, e não apenas os R$ 112.000,00 referentes aos aportes. Argumentam que, conforme o art. 85, §2o, do CPC, os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico pretendido, e que este deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, conforme requerido na petição inicial. Requerem, pois, seja conhecido e provido o recurso, reformando-se a r. sentença recorrida nos pontos combatidos. Preparo regular (ID 78171666). Em contrarrazões (ID 78171674), os apelados suscitam a preliminar de inadequação da via eleita e ausência de interesse recursal, sustentando que a decisão recorrida tem natureza de extinção parcial e, portanto, deveria ser impugnada por agravo de instrumento, e não por apelação. No mérito, pugnam pelo não provimento do apelo. É o relato do essencial. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Conforme relatado, a decisão recorrida homologou a desistência do feito formulada pelos autores BRUNO FATURETO MATOS LINO, CAIO CESAR BRANDAO FEITOSA, KARINA RIBEIRO ARANTES, PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA e WESLEY GOMES MARTINS, extinguindo o processo em relação a estes, prosseguindo a lide em relação ao pedido de cobrança vertido por PAULO BATISTA DA SILVA JUNIOR. Nessas condições, a decisão desafia a interposição do recurso de agravo de instrumento e não de apelação, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC, in verbis: Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Como houve apenas extinção parcial do feito, aplica-se o art. 354, parágrafo único, do CPC, que, como visto, expressamente determina o cabimento do agravo de instrumento nesses casos. A interposição de apelação traduz erro inescusável e, por essa razão, inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal, que somente opera quando houver dúvida objetiva acerca do recurso adequado, o que não ocorre na espécie. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL SUBJETIVA DO PROCESSO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. APELAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. DISSENSO ENTRE JULGADOS DA MESMA CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 13 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, agravo de instrumento manejado contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, não conheceu do recurso de apelação interposto de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito em relação a uma parte e o prosseguimento do feito quanto às outras. 2. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, porque a interposição de apelação contra decisão que não extingue o processo de execução configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nesta Corte, decisão não conhecendo do recurso especial, por incidência das Súmulas n. 13 e 83 do STJ e 284 do STF. 4. Hipótese em que houve a extinção parcial subjetiva do processo, configurando decisão interlocutória, sujeita a agravo de instrumento e, por consequência, a ocorrência de erro grosseiro, sem possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.725.836/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) Com essa compreensão, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, assim ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. ART. 356, § 5o, DO CPC. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada contra pronunciamento judicial que julgou parcialmente o mérito da demanda, nos termos do art. 356 do CPC, por entender que o recurso cabível seria o agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o pronunciamento judicial que julgou parcialmente o mérito da demanda possui natureza de decisão interlocutória ou de sentença; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação como agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial que julga parcialmente o mérito, sem extinguir o processo, configura decisão interlocutória de mérito, conforme arts. 203, § 2o, e 356, § 5o, do CPC. 4. O recurso cabível contra a decisão interlocutória de mérito é o agravo de instrumento, nos termos do art. 356, § 5o, do CPC, sendo incabível a interposição de apelação. 5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória de mérito constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 6. A jurisprudência do STJ admite a fungibilidade recursal apenas em hipóteses de dúvida objetiva e fundada sobre o recurso cabível, o que não se verifica quando a lei processual expressamente prevê o meio adequado de impugnação. 7. Não há vício de fundamentação nem obscuridade na decisão agravada, que se encontra alinhada à jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 2o; 356, § 5o; 1.015, II; 1.021, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.022.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14/3/2023; STJ, REsp n. 1.902.353/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 7/4/2025; TJDFT, Acórdão 1198630, 0700653-20.2018.8.07.0014, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 04/09/2019. (Acórdão 2044390, 0714082-52.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) “AGRAVO INTERNO. APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO INADEQUADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. "EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO". RECURSO ADEQUADO. 1. É decisão interlocutória, e não sentença, o ato que, ante o adimplemento da obrigação imposta a um dos litisconsortes, julga extinta quanto a ele a obrigação, que prossegue em relação à dívida remanescente, de responsabilidade de terceiro executado. 2. O agravo de instrumento, e não a apelação, era o recurso adequado para impugnar essa decisão interlocutória, não tendo lugar no caso o princípio da fungibilidade.” (Acórdão 1433805, 0702542-02.2019.8.07.0005, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2022, publicado no DJe: 11/07/2022.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE PROMOVE O JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 356, § 5o, do CPC. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. Se as partes celebram acordo em audiência quanto a uma parcela do pedido e se o juiz homologa essa transação, nos termos do art. 487, inciso III, letra b, do CPC, prosseguindo o feito quanto aos demais pedidos, materializa-se hipótese de julgamento antecipado parcial de mérito, daí porque o recurso cabível contra esse pronunciamento judicial é o agravo de instrumento, na exata dicção do art. 356, § 5o, do CPC. 2. Incabível, pois, o recurso de apelação interposto, sendo correta a decisão que dele não conheceu. 3. Inaplicável, ademais, o princípio da fungibilidade recursal, vez que a interposição do apelo contraria a letra expressa da lei processual, cabendo destacar que o dispositivo legal acima referido dispõe, textualmente, que "a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento". 4. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1198630, 0700653-20.2018.8.07.0014, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2019, publicado no DJe: 11/09/2019.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. RECONVENÇÃO. PROSSEGUIMENTO. RESOLUÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. PROSSEGUIIMENTO. COLOCAÇÃO DE TERMO À AÇÃO, MAS NÃO AO PROCESSO. DECISÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 356, § 5o). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que, homologando a desistência formulada pela parte autora, extingue a ação que formulara, assegurando, contudo, trânsito à reconvenção formulada pela parte ré, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme corrobora o regramento que cuidara do recurso cabível em face da decisão que resolve parcialmente o mérito (CPC, art. 356, § 5o). 3. É um truísmo que, em não havendo dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que, homologando a desistência formulada pela parte autora, assegura trânsito ao processo ante a formulação de reconvenção, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental (CPC, art. 356, § 5o), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime.” (Acórdão 1013554, 20151410052075APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2017, publicado no DJe: 15/05/2017.) “APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. Consoante dispõe o §5.o do art. 356 do CPC, a decisão proferida em julgamento antecipado parcial de mérito é impugnável por agravo de instrumento. Não se vislumbrando dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência pátrias quanto ao recurso cabível, sendo a interposição de apelação erro grosseiro, haja vista afronta à expressa regra legal, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.” (Acórdão 998211, 20140111492518APC, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2017, publicado no DJe: 02/03/2017.) Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO da Apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Por derradeiro, deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, uma vez que não houve condenação anterior em honorários em favor da parte autora apelada. P. I. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator